Tribunal: TJSP
Processo: 2236389-63.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que teve apreendidas em sua residência, por cumprimento de mandado de busca e apreensão, aproximadamente 1kg de maconha e 100g de cocaína. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão,

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. Pedido de revogação da prisão preventiva. Não cabimento. Presentes os requisitos autorizadores dos arts. 312 e 313 do CPP. Paciente que teve apreendidas em sua residência, por cumprimento de mandado de busca e apreensão, aproximadamente 1kg de maconha e 100g de cocaína. Descabimento, por inadequação, de medidas cautelares diversas da prisão, até porque o paciente foi preso enquanto cumpria medidas cautelares diversas em outro processo criminal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.